Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA LOCALIDADE EM QUE REGISTRADA A OCORRÊNCIA E SOLICITADA A MEDIDA PROTETIVA PELA VÍTIMA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Finalizada a atuação do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, inclusive com o trânsito em julgado da sentença condenatória, não há que se falar em prevenção ou conexão instrumental para apreciação de novo requerimento de medida protetiva.
2. O escopo das medidas protetivas de urgência é o de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, de modo que tendo ela registrado ocorrência na delegacia próxima ao seu domicílio, local onde a ameaça foi perpetrada, a competência para processamento do requerimento é a do local do fato.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.